Tribunal: STF
Processo: RE 91066
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
AÇÃO PENAL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO (COMPETÊNCIA). CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ART. 28. PECAS INFORMATIVAS REFERENTES A CRIME DE
AÇÃO PENAL PÚBLICA NÃO PODEM SER ARQUIVADAS PELO JUIZ, OU PELO
TRIBUNAL, SEM A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.